Tribunal: TJMT
Processo: 0012814-64.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012814-64.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDIVINO LINO DE SOUZA - CPF: 045.771.671-15 (APELADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (APELADO), Jose Aparecido da Purificacao (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), JOSENILDA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 481.761.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO DA PURIFICACAO - CPF: 691.385.751-91 (APELANTE), JOSENILDA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 481.761.411-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSENILDA VIEIRA DA CRUZ E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JOSÉ APARCIDO DA PURIFICAÇÃO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RÉU CASADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INFORMAÇÃO QUE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL – CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DA TERCEIRA PROVIDO
–
RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

1- O STJ
“firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.”
(AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). No caso, a Ação reivindicatória foi promovida por proprietário de imóvel que pleiteia restituição da posse do bem em face de ocupantes, que realizaram construção de uma casa no local e, embora conste da própria petição inicial a informação de que o Requerido era casado, o Autor não ajuizou a demanda em desfavor da litisconsorte passivo necessário. Sentença cassada, processo anulado a partir da citação, a fim de oportunizar ao Autor/Apelado a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo a litisconsorte necessária.

2- Recurso do Requerido julgado prejudicado diante da declaração de nulidade do processo e da sentença.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto
José Aparecido da Purificação
e o segundo por
Josenilda Vieira da Cruz
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
Valdivino Lino de Souza
, representado por sua curadora
Maria Luiza Pereira Mendonça
.

O Julgador concedeu a proteção possessória ao Apelado, determinou a intimação do Recorrente José Aparecido para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, e ordenou a expedição do mandado independente de nova conclusão ou do trânsito em julgado.

Deixou de condenar o Recorrente José Aparecido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por estar assistido pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, o Apelante José Aparecido alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi oportunizada a produção de provas. Pede, portanto, que a sentença seja declarada nula.

Josenilda Vieira da Cruz, por sua vez, interpôs o Recurso de Apelação na qualidade de terceira prejudicada.

Aduz que reside no imóvel objeto da lide desde 1998.

Afirma que deveria integrar o polo passivo do processo, pois quando a Ação foi ajuizada era casada com José Aparecido da Purificação.

Pretende a declaração de nulidade da sentença e de todos os atos processuais anteriores, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja determinada a correção do polo passivo e a sua citação.

Contrarrazões no Id. 121361173.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os Recursos (Id. 125382162).

Ao constatar que
as partes também litigam nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 5928-44.2017.8.11.0004, opostos por Josenilda Vieira da Cruz, cujo feito tramitou conexo a este, e houve interposição de Recurso de Apelação por
Valdivino Lino de Souza
, determinei a associação dos Recursos para julgamento simultâneo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em que pese o Recurso de José Aparecido da Purificação ter sido protocolado antes do Apelo interposto por Josenilda Vieira da Cruz, a tese de nulidade processual em decorrência do litisconsórcio passivo necessário deve ser analisada antes da alegação de cerceamento de defesa, pois caso acolhida, o argumento do primeiro Apelante estará prejudicado.

Em 2014, o Apelado Valdivino, representado por sua Curadora Maria Luiza, ajuizou Ação Reivindicatória em desfavor de José Aparecido e, na petição inicial, indicou que o Requerido era casado.

Sustentou ser proprietário de imóvel denominado Lote 15, localizado na Quadra 198, do Loteamento Jardim Nova Barra, com área de 450,00 m2, em Barra do Garças-MT, adquirido em 20/03/1984, matriculado sob o n.o 22.628, do 1.o Ofício daquela Comarca.

Argumentou que, sem autorização, José Aparecido edificou imóvel naquele Lote e passou a ocupar a área.

Afirmou que sua esposa e curadora tentou fazer com que o Apelante José Aparecido deixasse o imóvel e não logrou êxito, por esse motivo, ajuizou a demanda.

Assegurou que preenche todos os requisitos essenciais para o acolhimento do pedido, quais sejam: a propriedade em seu nome, a posse injusta do Requerido, a perfeita individualização do bem por meio dos documentos que comprovam ser legítimo proprietário do Lote 15.

Citado, certificou-se que José Aparecido não apresentou Contestação no prazo legal; logo, o Autor/Apelado requereu a decretação da revelia.

A peça de defesa foi protocolizada.

Impugnada a Contestação, em 29/11/2016 o Juiz singular constatou irregularidade no posso passivo da demanda e determinou a intimação do Autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse as adequações necessárias.

O Autor, tão somente, acresceu o sobrenome de Requerido, pois quando ajuizou a demanda fez constar apenas seu prenome: “José Aparecido”.

Em 16/01/2017, foi decretada a revelia do Réu e determinada a correção da capa dos autos e dos sistemas do Tribunal.

Na sequencia, precisamente em 24/02/2017, o feito foi sentenciado com a procedência do pedido, a concessão do direito possessório ao Autor/Apelado e a ordem de expedição do mandado para a desocupação voluntária em 15 (quinze) dias.

De acordo com a certidão de Id. 121361173 – Pág. 249, na data do cumprimento do mandado o imóvel estava ocupado por Josenilda Vieira da Cruz, recém divorciada do Requerido José Aparecido.

Assim, em 30/04/2017, Josenilda Vieira opôs Embargos de Terceiro em desfavor de Valdivino e José Aparecido, registrado sob o n.o 5924-44.2017.8.11.0004.

O pedido liminar formulado por Josenilda naquele processo foi indeferido pelo Juiz singular; contudo, em 06/07/2017, concedi efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1006425-53.2017.8.11.0000 e mantive Josenilda Vieira na posse do imóvel até o julgamento daquele Recurso, o que ocorreu em 05/09/2018, quando esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformou a decisão hostilizada e tornou definitiva a liminar que a manteve na posse do imóvel até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Na mesma data (30/04/2017), Josenilda interpôs este Recurso de Apelação na qualidade de terceira prejudicada.

Conforme relatado, alega a nulidade processual, haja vista que não foi indicada no polo passivo da demanda, ainda que se trate de litisconsórcio passivo necessário.

O Juiz singular determinou a suspensão desta Ação Reivindicatória até o julgamento dos Embargos de Terceiro, que foi sentenciado em 09/02/2021, com a procedência do pedido formulado pela Embargante Josenilda. Ou seja, lhe foi garantida a posse sobre o imóvel denominado Lote 15, da Quadra 198, do Bairro Jardim Nova Barra.

Expostos os fatos, não há como rejeitar a tese da Apelante Josenilda de que os atos processuais são nulos.

Não se pode olvidar que o proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória. Na primeira hipótese, defende o direito de posse e, na segunda, o direito ao exercício da posse, ou seja, o direito de possuir o bem decorrente do próprio direito real pleno.

Neste caso, o Autor/Apelado optou por ajuizar Ação Reivindicatória, cuja causa de pedir é a titularidade do domínio do imóvel, aliada à posse injusta do réu, e não o exercício de posse anterior e a ocorrência de esbulho.

Em outra palavras, ao optar pelo ajuizamento da Ação Reivindicatória, que é de natureza real, lastreada em direito de propriedade, torna-se imprescindível a citação da cônjuge do Requerido, ora Apelante, uma vez que à época do ajuizamento da demanda eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens.

Aliás, o Apelado tinha plena ciência de que José Aparecido era casado quando promoveu a demanda, tanto que na qualificação anotada na petição inicial fez constar tal fato.

Ou seja, se o próprio Autor ignorou o litisconsórcio passivo necessário exigido, não há como desconsiderar a nulidade processual, muito menos acolher a tese de que se trata de “nulidade de algibeira”.

A lei processual civil vigente à época era expressa quanto à exigência do litisconsórcio passivo necessário em causas que envolviam direito reais, ao dispor que ambos os cônjuges serão
necessariamente
citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários (art. 10, § 1.o, inciso I, CPC/73).

Aliás, o STJ
“firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é
imprescindível
a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.”
(AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). (sem grifos no original)

Portanto, não há dúvida sobre a exigência do litisconsórcio passivo necessário; logo, os atos processuais são nulos.

No mesmo norte, transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DIREITO REAL IMOBILIÁRIO – RÉU CASADO – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 73, CPC – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO - NULIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. Conforme preleciona o art. 73, do CPC, tratando-se de demanda reivindicatória que traz em seu bojo discussão acerca de direito real imobiliário, necessária a inclusão do cônjuge do réu no polo passivo da demanda. O processo deve ser anulado a partir da citação, a fim de oportunizar à autora, a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo o litisconsorte necessário, na qualidade de cônjuge do réu.
(TJ-MT - APL: 00172246420088110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/12/2017). (sem grifos no original)

Por oportuno, ainda transcrevo julgados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
In verbis
:

RESCISÓRIA -
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DIREITO REAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CÔNJUGES – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E CITAÇÃO DA ESPOSA - MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA - ART. 73, § 1o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO
- PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
A ausência de formação do liticonsórcio passivo necessário em ações que versem sobre direito real imobiliário e exigido no artigo 73, § 1o, I, do CPC, implica em nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais a contar da citação
.
(TJ-MS - AR: 14140893820208120000 MS 1414089-38.2020.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 24/05/2021, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 26/05/2021). (sem grifos no original)

Apelação.
Ação reivindicatória. Adquirente de imóvel que pleiteia restituição da posse do bem em face de ocupantes, que realizaram construção de uma casa no local.
Defesa fundada na exceção de usucapião. Reivindicatória.
Legitimidade passiva. Ação real imobiliária que exige citação dos cônjuges dos réus (art. 73, § 1o, I do CPC)
.
Informação na inicial de que a ré é casada

e alegação na contestação da necessidade de citação dos cônjuges.
Falta de citação que autoriza o cônjuge preterido a buscar anulação do processo. Vício caracterizado. Sentença anulada.
Julgamento antecipado. Não cabimento. Posse que se caracteriza pelo exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio. Invocação de posse adquirida por meio negocial, com alegação de acessio, havendo construção significativa no imóvel, não sendo imprescindível residência no imóvel durante todo o tempo em que se considera para fins de usucapião. Admissibilidade da prova testemunhal indicada na contestação e reconvenção. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10270590720148260114 SP 1027059-07.2014.8.26.0114, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 11/06/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021). (sem grifos no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CITAÇÃO DO CÔNUGE DO REQUERIDO - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 1.o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
- NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - CONSTATAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA -
PROCESSO ANULADO
. -
O litisconsórcio passivo necessário existe quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes no processo
-
Representa irregularidade motivadora de nulidade parcial do processo a falta de inclusão, no polo passivo de Ação Reivindicatória, do cônjuge do requerido. Inteligência do artigo 10, § 1.o, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

(TJ-MG - AC: 10071160000668001 Boa Esperança, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021). (sem grifos no original)

Nessa esteira, tendo em vista que o processo apresenta nulidade insanável, a sentença deve ser cassada para que o Autor/Apelante emende a inicial e inclua a Apelante
Josenilda Vieira da Cruz
como litisconsorte passivo necessário, garantindo-lhe o direito de apresentar defesa e especificar as provas que entender pertinentes.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação interposto
Josenilda Vieira da Cruz
, casso a sentença, declaro a nulidade processual a partir da citação, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado ao Autor/Apelante a emenda da inicial de forma a incluir a Apelante no polo passivo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10, § 1o, inciso I, do CPC/73 c/c artigo 321, do CPC/15, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/15).

Julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por José Aparecido da Purificação
.

Não há falar em majoração de honorários, diante do retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022